Tribunal: TJDFT
Processo: 0741966-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741966-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE PEDROSA DO NASCIMENTO, K. V. D. S. C., P. V. N. G. REPRESENTANTE LEGAL: KATIELLY SAMANDA DE SOUZA SILVA, INGRID KAROLINE MENDES GOULART CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou honorários sucumbenciais e determinou a expedição de RPV’s em favor dos patronos da parte exequente, nos seguintes termos: “Vistos etc. Em atenção à certidão retro, esclareço que a revogação da procuração anterior pela exequente INGRID KAROLINE MENDES GOULART não afasta o direito da advogada anteriormente constituída, aos honorários convencionais e sucumbenciais fixados na sentença da fase de conhecimento, especialmente porque a causídica contribuiu para o resultado da ação, sendo certo que o direito aos honorários contratuais permanece com o advogado originalmente contratado, desde que exista um contrato válido e que os serviços tenham sido prestados até aquele momento. Ademais, conforme inteligência do artigo 24, § 4o, do Estatuto da Advocacia é garantido ao advogado o direito aos honorários contratuais e os concedidos por sentença, mesmo após a revogação da procuração, desde que ele tenha atuado no processo. Diante disso, determino o prosseguimento do feito, nos ulteriores termos da decisão de ID 243955265, expedindo-se os requisitórios devidos. Entretanto, verifico que não foram fixados honorários advocatícios desta fase de cumprimento de sentença, tendo em vista o oferecimento de impugnação pelo ente público alegando excesso de execução (ID 236141962). Sendo assim, considerando que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleço no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor principal homologado na decisão de ID 243955265 (R$ 449.674,13), o que faço com esteio na inteligência do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I e 7o, do CPC. Expeçam-se os seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL dos honorários desta fase de cumprimento: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV em nome de THAYS NAVES DE SOUZA E SILVA, OAB/DF 21.346, CPF 804.097.921-87, no valor de R$ 29.198,14 (vinte e nove mil cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais desta fase de cumprimento; REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV em nome de FABRÍCIO MARTINS CHAVES LUCAS, OAB/DF 45.869, no valor de R$ 20.294,07 (vinte mil duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais desta fase de cumprimento. As requisições de pequeno valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal, para pagamento.” Em suas razões, o agravante sustenta que a expedição de RPV’s antes do trânsito em julgado viola o disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal e no art. 535 do CPC, uma vez que a execução somente poderia prosseguir após a formação da coisa julgada. Alega, ainda, que a decisão agravada desconsiderou o risco de pagamento indevido, em prejuízo ao erário, especialmente porque ainda pendem discussões quanto à forma de cálculo do débito, havendo inclusive divergência sobre a correta aplicação da Taxa SELIC, ainda pendente de julgamento no agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000. Defende que a decisão recorrida acarretará dano irreparável, pois, uma vez efetuado o pagamento, não seria possível reaver os valores eventualmente pagos a maior. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar a expedição dos requisitórios determinados na origem até o julgamento final do recurso. Preparo dispensado (art. 1.007, §1, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dos valores incontroversos. Tema 28 STF. A decisão de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito principal homologado na decisão de ID 243955265 (R$ 449.674,13). A decisão de ID 243955265, todavia, é objeto de impugnação no agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000, razão pela qual o agravante alega que não é possível a expedição de RPVs em favor dos advogados antes do trânsito em julgado da matéria, sobretudo em razão de valores controvertidos. Entretanto, a questão central discutida no agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000 reside em definir se a discussão sobre aspectos específicos da forma de cálculo (aplicação da SELIC) e sobre a aplicação de precedentes vinculantes do STF a título já transitado em julgado configura discussão sobre a integralidade da exigibilidade da obrigação. No presente caso, o título executivo judicial encontra-se definitivamente constituído, com trânsito em julgado. A discussão travada no agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000 não versa sobre a existência ou validade da obrigação em si, mas sim sobre: (i) a aplicabilidade retroativa do Tema 864 do STF a título já formado; (ii) a metodologia de aplicação da Taxa SELIC; e (iii) aspectos regulamentares da Resolução CNJ 303/2019. Conforme exposto na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo n. 0731103-41.2025.8.07.0000, o título exequendo não se enquadra nas hipóteses de inexigibilidade previstas no art. 535, § 5o, do CPC, uma vez que não está fundado em lei ou interpretação declarada inconstitucional pelo STF. A discussão sobre a forma de atualização monetária, embora relevante, não afeta a existência da obrigação principal reconhecida em título judicial definitivo. Nesse contexto, permanece incontroverso o valor principal da condenação e o direito aos valores devidos até a entrada em vigor da EC 113/2021, aplicando-se os índices de correção e juros então vigentes. A controvérsia limita-se à metodologia de cálculo a partir de dezembro de 2021, não comprometendo a integralidade da execução. A decisão agravada fixou os honorários de sucumbência sobre o valor principal homologado e determinou a expedição de RPV em favor dos advogados. Todavia, parte do valor homologado ainda é controvertido, qual seja, a metodologia de cálculo a partir de dezembro de 2021, pendente de julgamento no agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000. Desse modo, vislumbro probabilidade do direito do agravante no sentido de que a expedição de RPVs determinada na decisão agravada deve aguardar o julgamento final do agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000, o que não impede a expedição de RPV sobre os valores que não são controvertidos. Conclusão. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para determinar a suspensão da expedição dos RPVs constantes na decisão agravada (ID 247567628, origem) até o julgamento do agravo de instrumento n. 0731103-41.2025.8.07.0000, o que não impede a expedição de RPV sobre os valores que não são controvertidos. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w